Tribunal: TJMT
Processo: 10500-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596359-1 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80105004220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80105004220198110001
RUBYA CARNIELO ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA
Requerente: Advogado:
DELGADO GONCALVES
Requerido: TIM CELULAR S/A
Beneficiário: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES
Conta Judicial 100121282845
Valor: R$ 288,09 (duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos)
Autorizado: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES
CPF/CNPJ: 028.128.691-43
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES
CPF/CNPJ Titular Conta 028.128.691-43
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 00247391 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/03/2020 12:56